Tribunal: STF
Processo: ARE 1355388
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 7, p. 36-46) assim ementado:



    “CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE (ART. 157, § 2º, INC. I, II, E V, DO CP) – CONDENAÇÃO – APELAÇÃO – PRELIMINAR – NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP – MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – AVENTADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE EM DENUNCIAR TODOS OS ENVOLVIDOS – DEMAIS AGENTES NÃO IDENTIFICADOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO – NO MÉRITO, PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS FIRMES E COESOS, ALIADO AO RECONHECIMENTO PESSOAL EFETUADOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – VERSÃO DEFENSIVA DESTOANTE E DESAMPARADA - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS – EXCLUSÃO TÃO SOMENTE DA MAJORANTE DO ART. 157, §2º, INC. I, DO CP, A QUAL FORA REVOGADA, PORÉM MANTENDO O ‘QUANTUM’ REPRESSIVO – UTILIZAÇÃO DE FACA NA EMPREITADA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DAS PENAS – RESTABELECIMENTO DO ANTIGO ENTENDIMENTO DO PRETÓRIO EXCELSO – RECURSO DESPROVIDO, COM ENVIO DE OFÍCIO À ORIGEM PARA EXPEDIÇÃO DE MANDADO PRISIONAL.” (eDOC 7, p. 36; grifos originais)



    Acolheram-se, em parte, os embargos de declaração opostos (eDOC 8, p. 31-32; eDOC 9, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 12, p. 3-15), no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, inciso LVII; e 129, inciso I, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 10, p. 3-31).



    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR negou seguimento ao RE, “ressaltando que o tema envolvendo o artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal, se deu com base no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil” (eDOC 12, p. 29-31), bem como ao REsp (eDOC 10, p. 46-58).



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 13, p. 3-12; eDOC 11, p. 3-14, respectivamente).



    Procedeu-se ao julgamento, no STJ, do AREsp 1.601.940/PR e do respectivo agravo regimental (eDOC 25, p. 1-2; eDOC 33, p. 1-6). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 39, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE, em relação ao Tema 925 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem decidiu a Vice-Presidência do TJ/PR (eDOC 12, p. 29-31). Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021. 



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)



    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018; ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.



    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente